Tribunal: TJES
Processo: 5032004-95.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032004-95.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: MARINALVA PENHA AMARAL BUSINESS SERVICE e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NA ORIGEM.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço ao consumidor em razão de compras não reconhecidas no cartão de crédito. A parte autora alegou ausência de segurança no serviço e pleiteou a devolução dos valores indevidamente cobrados, além de indenização por danos morais. O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando a instituição financeira à restituição dos valores e ao pagamento de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade da instituição financeira pela falha na segurança do serviço prestado; e (ii) analisar a configuração dos danos morais decorrentes da indevida cobrança de compras não reconhecidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, devendo garantir a segurança das transações realizadas por meio de seus serviços.
4. A falha na prestação do serviço ficou demonstrada diante da realização de compras não reconhecidas pelo consumidor e da ausência de mecanismos eficazes de prevenção e reparação imediata do dano.
5. O abalo moral decorrente da indevida cobrança e da necessidade de resolução administrativa e judicial do problema justifica a condenação por danos morais, contudo, o valor merece ser reduzido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido em parte para minorar o valor do dano moral.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente por compras não reconhecidas pelo consumidor, quando evidenciada falha na segurança do serviço prestado.
2. A indevida cobrança e a ineficácia na solução do problema configuram danos morais indenizáveis.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 14 e 6º, VI; CC, art. 927, parágrafo único.
Jurisprudência relevante: STJ, EDcl no REsp n. 845001/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5032004-95.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDO: JOSUÉ RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NA ORIGEM.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço ao consumidor em razão de compras não reconhecidas no cartão de crédito. A parte autora alegou ausência de segurança no serviço e pleiteou a devolução dos valores indevidamente cobrados, além de indenização por danos morais. O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando a instituição financeira à restituição dos valores e ao pagamento de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade da instituição financeira pela falha na segurança do serviço prestado; e (ii) analisar a configuração dos danos morais decorrentes da indevida cobrança de compras não reconhecidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, devendo garantir a segurança das transações realizadas por meio de seus serviços.
4. A falha na prestação do serviço ficou demonstrada diante da realização de compras não reconhecidas pelo consumidor e da ausência de mecanismos eficazes de prevenção e reparação imediata do dano.
5. O abalo moral decorrente da indevida cobrança e da necessidade de resolução administrativa e judicial do problema justifica a condenação por danos morais, contudo, o valor merece ser reduzido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido em parte para minorar o valor do dano moral.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente por compras não reconhecidas pelo consumidor, quando evidenciada falha na segurança do serviço prestado.
2. A indevida cobrança e a ineficácia na solução do problema configuram danos morais indenizáveis.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 14 e 6º, VI; CC, art. 927, parágrafo único.
Jurisprudência relevante: STJ, EDcl no REsp n. 845001/MG.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS ajuizada por
JOSUÉ RODRIGUES
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MARINALVA PENHA AMARAL BUSINESS SERVICE, GL FACTORING, FINANCEIRA E CONSULTORIA LTDA.
Narra a parte autora, em síntese, que possui cartão de crédito junto ao primeiro requerido e que ao analisar o extrato de sua conta bancária, em relação ao referido cartão, percebeu que foram compras das quais alega desconhecer. Em análise as faturas, tomou ciência de que o segundo e terceiro requeridos haviam movido quantias da conta e não possui qualquer relação com os mesmos;

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela, para que as rés suspendam todas e quaisquer cobranças que estão sendo retiradas indevidamente do seu cartão de crédito. No mérito, que haja o cancelamento das cobranças do cartão de crédito, sendo restituído os valores pagos indevidamente, além do pagamento de R$26.400,00 a título de danos morais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID 11562304) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, em relação a ré MARINALVA PENHA AMARAL BUSINESS SERVICE, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ademais, quanto ao Banco requerido, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Declarar a inexigibilidade da dívida de R$ 1.160,75 (mil cento e sessenta reais e setenta e cinco centavos).

b)
Condenar a ré
ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

c) Confirmo a liminar de id 33728048.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso inominado (ID. 11562305), alegando que a parte autora flexibilizou o uso de seu cartão e senha por terceiros, inexistindo qualquer ato ilícito de sua parte e, portanto, afastando sua responsabilização. Além disso, sustenta a ausência de danos morais e requer a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório fixado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 11562306 e 11562307.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo pela
reforma parcial
da sentença.

Explico.

Cuida-se de ação declaratória negativa, na qual a parte autora, ora recorrida, invoca uma suposta ocorrência de fraude da qual teria sido vítima, uma vez que foi lançado em seu cartão, administrado pela ré, compras não reconhecidas.

Nesse ponto, insta esclarecer que a alegação não recai sobre eventual inexistência de relação jurídica entre as partes. A parte autora reconhece que possui o cartão mantido com o banco réu, todavia, insurge-se contra os referidos lançamentos, que aduz ser indevido.

A parte recorrente aponta que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito com "chip", tal como o da autora, não permite clonagem e, afirmando que a compra ocorreu presencialmente (ID 11562305- págs. 05/06), sustenta que somente a autora de posse do cartão e da senha pessoal e intransferível poderia autorizar a transação.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, cabendo à requerida comprovar que a autora utilizou o cartão e digitou a senha que autoriza a realização da compra.

Pensar de forma contrária, tornaria a prova impossível para a autora, pois teria de comprovar fato negativo (que não efetuou as compras impugnadas), o que caracteriza a denominada pela doutrina de "prova diabólica".

Dessa forma, compete à requerida, ora recorrente, comprovar o suporte fático negado, ônus do qual não se desincumbiu com a simples alegação de segurança do sistema de autenticação que utiliza.

Poderia a instituição financeira recorrente ter produzido prova da autenticidade do gasto mediante apresentação do endereço do estabelecimento comercial onde a transação foi efetuada, chamando-o como testemunha o titular da "maquininha" e beneficiário da transação. Poderia ainda ter solicitado imagens de eventuais câmeras de segurança do estabelecimento onde o negócio ocorreu e adjacências, contudo, nada o fez.

A mera alegação de que houve uma compra com a utilização do cartão com senha não prescinde da respectiva prova deste fato, uma vez que, como cediço, as compras com cartões podem ocorrer à distância mediante simples informação do número do cartão.

Nesse sentido, analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Como bem apontado e analisado pelo juízo de piso, vejamos:

Fixadas essas premissas, tem-se que o banco réu, em atenção ao seu onus probandi (inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a legalidade e regularidade da transação objurgada, nesse ponto, cumpre destacar que, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

(...)

Nesse contexto, em atenção ao disposto no art. 14, §3º, II, da Lei nº 8.078/90, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, o que não se vislumbra in casu.

Portanto, acolho o pedido de declaração da inexigibilidade da dívida no valor total de R$ 1.160,75 (mil cento e sessenta reais e setenta e cinco centavos), também confirmo a liminar de id 33728048. Contudo, entendo que não há que se falar em restituição do valor indevido, visto que a parte autora não comprova que o quitou, sob pena de enriquecimento ilícito.

No tocante ao dano extrapatrimonial, cabe registrar que o mesmo não se confunde com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

In casu, é de se notar que a autora empreendeu esforços em resolver amigavelmente o problema, porém, mesmo assim, viu-se obrigada a arcar com dívida indevida, em valor considerável. Assim, entendo que os fatos narrados demonstram a quebra de confiança e a sequência de defeituosos serviços prestados pela requerida, sendo que o dano moral se prova ipso facto, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade da consumidora (CF, art. 5º, incisos V e X).

Não bastasse isso, deve-se rememorar que a relação entre as partes é de consumo, motivo pelo qual eventual responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos alegados pela parte autora deve ser apurada no âmbito da responsabilidade civil objetiva.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que a atuação de terceiro fraudador não elide a responsabilidade do banco por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479).

Destarte, a instituição bancária não logrou êxito em evidenciar que a movimentação financeira (compra realizada no cartão) contou com a efetiva participação/anuência da autora/recorrida.

Ora, como dito acima, a instituição financeira poderia ter facilmente diligenciado para obter informações acerca das compras realizadas no cartão da autora. Em vez disso, ficou completamente omissa quanto às questões fáticas expostas na exordial.

A objetivação da responsabilidade através da cláusula geral do risco da atividade foi adotada por nosso sistema pátrio a partir do contido no parágrafo único do art. 927 dispõe:

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

A ideia desse tipo de responsabilização provém do chamado risco criado. Isto porque, se alguém põe em funcionamento uma lícita atividade de risco, responderá pelos danos causados a terceiros, em decorrência dessa atividade, independentemente da comprovação de sua culpa.

Assim, a ausência de prova pela recorrente corrobora a tese autoral de transação não autorizada, caracterizando fortuito interno da atividade de prestação de serviços bancários a distância, sendo patente o dever de indenizar.

No que diz com o valor da indenização, destaco que, em suma, a reparação por danos morais possui dupla finalidade, qual seja, reparatória ao lesado e punitiva/pedagógica ao lesante.

No tocante ao valor do dano moral
, sua compensação deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n. 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas pode/deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais para
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição ao recorrente, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença, para minorar o valor do dano moral para R$2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser atualizado pela SELIC, a contar do arbitramento (sentença), que já engloba o juros e correção.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)